Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DECISÃO Nos termos do art. 937, §4o, do CPC, defiro o pedido de ID 45582044, para realização de sustentação oral por videoconferência, tendo em vista que o Dr. João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415, patrono da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., possui domicílio profissional exclusivamente em cidade diversa a de Brasília. P. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora